Tribunal: TJMT
Processo: 1005639-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005639-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – SEGURADORA ACIONOU CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – R$ 6.337,42

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO (DESEMBOLSO) – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles.

A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável.

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”
(Súmula no 43 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405 do Código Civil)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS no 1005639-46.2018.8.11.0041, movidos por HDI SEGUROS S. A., julgou procedente o feito, com base no com no artigo 927, do CPC, conjugado com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14, do CDC, condenando a concessionária apelante à indenizar a seguradora apelada no valor de R$6.337,42 (seis mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), devendo ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso. A recorrente também foi condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 137495317).

Em suas razões (ID 1374953283) a parte apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação que sofreu.

Para tanto, afirma que não possui responsabilidade no acidente ocorrido, que se tratou de caso fortuito e de força maior, visto que o acidente de um segurado da parte apelada na rodovia que administra (BR-364/MT) se deu por conta de um animal (bovino) ter entrado repentinamente na pista, fato alheio ao seu controle.

Sustenta que não tem responsabilidade contratual de fazer muros em toda a rodovia ou manter funcionários por toda a sua extensão para evitar a entrada de animais silvestres ou de cativeiro.

Informa que implementou placas educativas e construiu passagens subterrâneas de fauna, adaptando bueiros e cercas guias, visando evitar acidentes dos animais com veículos.

Contesta os marcos iniciais estabelecidos para a correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 137495331).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso não merece prosperar.

A controvérsia nos autos gira em torno da existência ou não de falha na prestação do serviço pela recorrente e de danos indenizáveis derivados das alegações da parte recorrida que culminaram na sentença de procedência do pleito e a necessidade ou não de reforma do comando sentencial.

Compulsando os autos, verifico que a seguradora, ora recorrida, ajuizou a presente ação regressiva em face da concessionária, ora apelante, objetivando o ressarcimento dos valores despendidos em razão de contrato de seguro de automóvel mantido com consumidor referente a cobertura compreensiva, tendo por objeto o veículo da marca VW Gol, placa OBB-9022, do município de Rondonópolis, que fora acionado em decorrência do acidente ocorrido na BR-364/MT, KM 231,2, sentido Cuiabá / Rondonópolis, na data de 27.07.2016, decorrente de atropelamento de um animal (bovino), gerando danos de grande monta (R$6.337,42).

Após regular tramitação do feito, o Juízo
a quo
, por entender que os danos materiais ocasionados pela existência de animal na pista foram comprovados por meio de fotografias, boletim de ocorrência e documentos de orçamento e notas fiscais, julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa demandada ao ressarcimento da importância retromencionada, cujo teor é agora questionado por meio da presente apelação.

Pois bem.

Em primeiro lugar, é incontroverso que a parte apelante é uma pessoa jurídica de direito privado, concessionária prestadora de serviço público, que explora a concessão de rodovias no Estado de Mato Grosso mediante pagamento de tarifa.

Como sabido, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a “teoria da responsabilidade objetiva”, prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, que assim prevê:

“Art. 37.

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Como também sabido, a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público é baseada na “teoria do risco administrativo”.

Sobre o tema, assim leciona Hely Lopes Meirelles:

“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato, do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração.”

Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.

Além disso, cabe à concessionária manter condições seguras de tráfego, exsurgindo desse dever a responsabilidade objetiva da mesma pelos danos oriundos da ausência dessas condições.

Nesse sentido, o c. STJ dispôs:

“CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista.
II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente.
III - Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 687.799/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 30/11/2009) (grifo nosso)

A parte apelante, por sua vez, sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente e a sua conduta, afirmando que os fatos ocorreram diante da excludente de responsabilidade civil, por se tratar de caso fortuito e de força maior.

No que toca à excludente de responsabilidade civil, importante ressaltar que, consoante acima já mensurado, a concessionária é responsável pela fiscalização da rodovia que administra, tendo o dever de zelar pela incolumidade física dos motoristas e veículos que nela trafegam.

Logo, faz parte da prestação de serviços da concessionária evitar a invasão de animais na pista de rolamento, sendo que a excludente da força maior ou caso fortuito só se configura em hipóteses de inevitabilidade e imprevisibilidade, pelo que não há como se acolher tal tese.

Sob essa perspectiva, confira-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE SEGURADORA. ACIDENTE COM ANIMAL NA PISTA DE RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS.
I – A luz do art. 37, § 6o da CR/88, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo prescindível, pois, a aferição da culpa, limitando-se a análise da responsabilidade civil à ocorrência do dano e do nexo causal. II – Em se tratando de rodovia de trânsito rápido com várias pistas em cada direção (Rodovia Fernão Dias), cuja utilização é remunerada mediante pedágio, evidente que tem a concessionária o dever de zelar pela segurança, respondendo objetivamente sempre que esta venha a falhar e cause algum dano aos usuários. III –
A presença de animais da pista de rolamento não constituiu fortuito externo a afastar a responsabilidade da concessionária, por não se tratar de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas, ao revés, risco inerente à própria atividade de administração rodoviária
. IV – Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao pagamento do conserto do carro segurado, o valor respectivo deve ser ressarcido à seguradora.” (TJ-MG – AC: 10000205742117001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021) (grifo nosso)

Por fim, no tocante aos marcos iniciais estabelecidos em primeiro grau para a correção monetária e juros de mora dos danos materiais em espeque, qual seja, o evento danoso, defende a parte recorrente que os juros devem incidir desde a citação válida, enquanto que a correção monetária a partir da distribuição da ação.

Quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária, no que tange ao valor do dano material, deve ser considerada a data do efetivo prejuízo, ou seja, o desembolso no caso em análise, conforme fixado na Súmula no 43 do STJ (
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.).

Já no tocante ao termo de incidência dos juros de mora para o dano material, este deve ser o da data da citação
(Art. 405 do Código Civil – Contam-se os juros de mora desde a citação inicial)
e não o da data do desembolso, como, equivocadamente, decidido pelo Magistrado de primeiro grau.

Portanto, merece a sentença um pequeno reparo nestes aspectos.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO,
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para fixar, com relação aos danos materiais, como termo inicial da correção monetária a data do efetivo prejuízo (desembolso), enquanto que os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Mantenho inalterado o restante da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022